Tribunal: TJSP
Processo: 2165505-19.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além da apresentação das radiografias completas. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além da apresentação das radiografias completas. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que APENAS 21 AUTORES são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Ônus da prova - Inadmissibilidade de se incluir no direito decorrente da ACP autores que, mesmo indicando número da linha, deixam de juntar indício de prova da existência do contrato celebrado naqueles termos, mesmo após determinação exarada à requerida. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva, com impossibilidade de presumir direito decorrente do título executivo. Condenação de todos os requerentes, com exceção de ADALBERTO DE CAMPOS, ADRIANA SANTOS GONÇALVES, ANDERSON MAESTRO, ANDRE CESAR VITTI, ANGELA RITA FRANCISCO, AURELIANO BEZERRA LIMA, EDIO DA SLVA DANTAS, EDSON ESTEVAO, GILSON CELLA, JOAO ALVES DIAS, JUAREZ SANTOS SILVA, JURACI GOES, MARCOS DOS REIS, NIVALDO JOSÉ MACHADO, ROSANGELA RUIZ GOMES, SERGIO FERNANDES, SIDNEI GARCIA, SUELI MARTINS, VALDIR JEREMIAS VITTI, VALMIR BORGES, WELLINGTON FELICIANO, no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Coautores ADALBERTO DE CAMPOS, ADRIANA SANTOS GONÇALVES, ANDERSON MAESTRO, ANDRE CESAR VITTI, ANGELA RITA FRANCISCO, AURELIANO BEZERRA LIMA, EDIO DA SLVA DANTAS, EDSON ESTEVAO, GILSON CELLA, JOAO ALVES DIAS, JUAREZ SANTOS SILVA, JURACI GOES, MARCOS DOS REIS, NIVALDO JOSÉ MACHADO, ROSANGELA RUIZ GOMES, SERGIO FERNANDES, SIDNEI GARCIA, SUELI MARTINS, VALDIR JEREMIAS VITTI, VALMIR BORGES, WELLINGTON FELICIANO. Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o cumprimento de sentença em relação a todos os requerente, com exceção, apenas, de ADALBERTO DE CAMPOS, ADRIANA SANTOS GONÇALVES, ANDERSON MAESTRO, ANDRE CESAR VITTI, ANGELA RITA FRANCISCO, AURELIANO BEZERRA LIMA, EDIO DA SLVA DANTAS, EDSON ESTEVAO, GILSON CELLA, JOAO ALVES DIAS, JUAREZ SANTOS SILVA, JURACI GOES, MARCOS DOS REIS, NIVALDO JOSÉ MACHADO, ROSANGELA RUIZ GOMES, SERGIO FERNANDES, SIDNEI GARCIA, SUELI MARTINS, VALDIR JEREMIAS VITTI, VALMIR BORGES, WELLINGTON FELICIANO, em relação a quem o feito prosseguirá, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.